Tribunal: TJDFT
Processo: 0740703-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. ADVERTÊNCIA. NOVO DESCUMPRIMENTO. CONVERSÃO DEFINITIVA EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 44, §4o, do CP, a pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta.
2. Nos casos em que o novo descumprimento da pena de prestação pecuniária ocorre logo após a audiência de advertência, na qual tenha sido expressamente advertido sobre eventual reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em caso de outro inadimplemento, considera-se atendida a necessidade de oitiva prévia do apenado e não se verifica a alegada ofensa ao contraditório e à ampla defesa do agravante.
3. Agravo conhecido e não provido.